Tribunal: TJPA
Processo: 0817609-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817609-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRENO DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0817609-59.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802997-88.2024.8.14.0074

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: BRENO DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. ISAAC DE ALMEIDA CAVALCANTE - OAB/PA 34.075

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155 e 157, §2º, ambos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ROUBO E FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Breno da Silva Oliveira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que converteu sua prisão em flagrante em cautelar preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, e 155 do Código Penal.

2.

O impetrante alega constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da falta de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Pleiteia liminarmente, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, seja por ausência de fundamentação idônea, seja pela inexistência dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do seu modus operandi.

5.

O periculum libertatis resta demonstrado pelo risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, considerando que teria cometido dois delitos no mesmo dia, um deles mediante grave ameaça às vítimas, simulando estar armado.

6.

O fumus commissi delicti está evidenciado pelos elementos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, depoimentos do condutor e das vítimas, os quais indicam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados.

7.

A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é idônea, pois demonstra, com base em elementos concretos, a necessidade da medida extrema, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

8.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes e inadequadas ao caso concreto, dado o risco concreto à ordem pública e a reiteração criminosa do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime.

2.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3.

A fundamentação idônea da decisão que decreta a prisão preventiva afasta a alegação de constrangimento ilegal.

4.

Medidas cautelares alternativas à prisão são incabíveis quando não forem suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 24.02.2023; TJ-PA, HC nº 8209041, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, a unanimidade,
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0817609-59.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802997-88.2024.8.14.0074

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: BRENO DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. ISAAC DE ALMEIDA CAVALCANTE - OAB/PA 34.075

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155 e 157, §2º, ambos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de BRENO DA SILVA OLIVEIRA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/Pa, nos autos dos processos de nº 0802997-88.2024.8.14.0074 e 0802994-36.2024.8.14.0074.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em flagrante no dia 16/10/2024, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos art. 157, § 2º e 155, ambos do CP.

O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da desnecessidade da segregação, ausência de requisitos autorizadores da prisão, bem como da utilização de fundamentação inidônea e possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação ou a substituição desta por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CP e, no mérito a confirmação da ordem.

Recebidos os autos, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação ministerial (ID nº 22815478).

O Juízo originário prestou informação na data de 25/10/2024 (ID nº 22886307).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, visto que ao analisar as informações da autoridade coatora decisão, verifica-se que a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme se vê:

“(...)

Consta do relato da ocorrência que: Por volta das 12h:15 a GU da VTR-4506 (2º SGT FRANKLIN, CB GUERREIRO e SD BRUNA) que estavam na área comercial quando foram acionados por populares sendo informados que tinha um homem furtando estabelecimentos dentro do mercado municipal. Que diante das informações a guarnição foi até o local e encontrou o mesmo, que se tratava do nacional BRENO DA SILVA OIIVEIRA, DN 01/02/2002, o qual estava com os itens furtados, entre eles bolsas. Que foi constatado que o mesmo também estava envolvido no assalto ao posto paraíso, na Avenida Belém, na manhã do mesmo dia, levando o valor em dinheiro do caixa, carteiras de cigarro e 3 maquinas de cartão, conforme consta no procedimento n º 00081/2024.100584-1.

(...)

Audiência de Custódia realizada no dia 17/10/2024 (ID 129384630), ocasião em que este converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2, e 155, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sobretudo diante do modus operandi do delito praticado: No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos da existência dos crimes de roubo e furto, sobretudo diante dos elementos colhidos por ocasião do auto de prisão em flagrante (boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, termo de depoimento do condutor, vítima e termo de apreensão), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti: O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado, uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado(a) é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco à ordem pública. No caso dos autos, é atribuído ao autuado a prática dos delitos de roubo, onde este supostamente teria subtraído, mediante grave ameaça, simulando estar armado, dinheiro em espécie, além de carteiras de cigarro e máquinas de cartão de um posto de combustível, consoante depoimento constante no id. 129310662 - Pág. 13. Além disso, no mesmo dia, o flagrado ainda teria cometido o crime de furto em desfavor de outras vítimas, conforme termo de declaração das vítimas constantes nos autos. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, como dito, mas sim a periculosidade evidenciada pela conduta perpetrada pelo agente (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, o modus operandi e, é claro, como já referido, resguardar o meio social e garantir a aplicação da lei penal. À vista disso, em obediência às disposições do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para o presente caso. Nenhuma das medidas seria suficiente para garantir e preservar a ordem pública.

Nessa senda, nos moldes do art. 282, §6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

(...)”

Diante disso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal. Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da medida segregativa ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025